Tribunal: TJSP
Processo: 2182870-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Deferimento de medidas atípicas, com vistas ao adimplemento do débito, tais como restrição de saída do país, impedimento de acesso a linhas de crédito, proibição de acesso a concurso público e bloqueio de cartões de crédito – Providências que se mostram demasiadamente gravosas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Deferimento de medidas atípicas, com vistas ao adimplemento do débito, tais como restrição de saída do país, impedimento de acesso a linhas de crédito, proibição de acesso a concurso público e bloqueio de cartões de crédito – Providências que se mostram demasiadamente gravosas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inexistência de efeitos coercitivos para atendimento da ordem judicial – Prejuízo à vida cotidiana do cidadão, extrapolando os limites da lide – Descabimento – Precedentes – Requisição de informações acerca da existência de ativos financeiros que, no contexto, se revela adequado, resguardada ao executado futura arguição de impenhorabilidade, em face de eventual constrição oriunda da localização de bens em resposta às consultas determinadas – Diligências anteriormente empreendidas que não propiciaram a satisfação do crédito perseguido – Possibilidade de obtenção das informações – Uso de ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado – Inteligência do art. 835, incisos I e III, do CPC – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182870-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante WAGNER
MARO DE FREITAS, é agravado CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS
BANDEIRANTES (UNIMES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 2/14
Voto no 22615
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Wagner Maro de Freitas
Agravado: Centro de Estudos Unificados Bandeirantes (unimes)
Juiz de Direito: Dr(a). Frederico dos Santos Messias
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial –
Deferimento de medidas atípicas, com vistas ao adimplemento
do débito, tais como restrição de saída do país, impedimento de
acesso a linhas de crédito, proibição de acesso a concurso
público e bloqueio de cartões de crédito – Providências que se
mostram demasiadamente gravosas, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade – Inexistência de efeitos
coercitivos para atendimento da ordem judicial – Prejuízo à
vida cotidiana do cidadão, extrapolando os limites da lide –
Descabimento – Precedentes – Requisição de informações
acerca da existência de ativos financeiros que, no contexto, se
revela adequado, resguardada ao executado futura arguição de
impenhorabilidade, em face de eventual constrição oriunda da
localização de bens em resposta às consultas determinadas –
Diligências anteriormente empreendidas que não propiciaram
a satisfação do crédito perseguido – Possibilidade de obtenção
das informações – Uso de ferramentas disponibilizadas pelo
legislador para fins de garantia do adimplemento forçado –
Inteligência do art. 835, incisos I e III, do CPC – Decisão
reformada, em parte – Recurso parcialmente provido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 3/14
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Wagner Maro de Freitas, tirado face da r. decisão copiada às fls. 40/44,
proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos de
ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Centro de Estudos
Unificados Bandeirante Ceruban, por meio da qual fora determinado: 1)
Comunicação à Polícia Federal para anotação de restrição de saída do país
sem prévia garantia da execução, com vistas à limitação de viagem ao
exterior; 2) Comunicação às instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco
Santander, Banco Bradesco, Banco Safra, Banco HSBC e Banco Itaú, para
impedir acesso da parte executada a qualquer linha de crédito, nova ou já em
execução, nesse último caso suspendendo o benefício em andamento,
inclusive cartões de crédito e contratos de “cheque especial”; 3) inclusão dos
dados do executado no sistema SERAJUD, nos termos do artigo 782,
parágrafo terceiro, do CPC. 4) Expedição de certidão para fins de protesto do
artigo 517, do CPC; 5) Requisição ao INSS para informação de eventual
empregador da parte executada constante do cadastro CNIS, bem como sobre
eventual benefício recebido da Autarquia. Em caso positivo para benefício,
proceda desde logo ao bloqueio do percentual de 30% sobre os vencimentos
líquidos (bruto menos os descontos legais); 6) Requisição junto à Fazenda do
Estado de São Paulo sobre créditos a receber do sistema Nota Fiscal Paulista;
7) Requisição de informações sobre ativos à BM & F BOVESPA (CRI, CCI e
FIDC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Companhia Brasileira De
Liquidação e Custódia (CBLC) e Central de Custódia e Liquidação de Títulos
(CETIP); 8) Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; 9) Informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 4/14
junto à Receita Federal do Brasil sobre eventual restituição do imposto de
renda. 10) Suspensão, junto às operadoras de cartão de crédito Visa e
Mastercard, bem como bloqueio de novos pedidos de cartões de crédito; 11)
Proibição de acesso do devedor a concurso público de qualquer natureza,
efetivando-se a medida com a comunicação da presente decisão aos Entes
Públicos.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, já haver informado nos autos sua precária situação financeira e a
inexistência de bens para a satisfação da execução. Sustenta que sua
responsabilidade, no caso, é patrimonial, não podendo ser atingido em sua
liberdade pessoal. Argumenta quanto à gravidade e desproporcionalidade das
medidas deferidas, hábeis, segundo ele, a violar seus direitos fundamentais.
Colacionando julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/16).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que se deferiu parcialmente às fls. 149/151.
Contraminuta às fls. 157/166.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Consigno, “ab initio”, por pertinente, que consoante se
extrai das razões de reforma (vide fls. 05), a insurgência versa, tão somente,
acerca das medidas indicadas nos itens 1, 2, 7, 8, 10 e 11 da decisão agravada,
motivo pelo qual a presente análise a elas restringir-se-á.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 5/14
Isso
posto,
tenho
que
as
suspensões/proibições
determinadas, em confronto com o direito perseguido na lide, de cunho
exclusivamente pecuniário, se mostram demasiadamente gravosas, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não
me
parece
que
as
medidas
coercitivas,
genericamente dispostas no inciso IV, do artigo 139, do Código de Processo
Civil, tenham o alcance pretendido pelo exequente. Roberto Sampaio
Contreiras de Almeida, ao comentar o referido dispositivo, dispõe quanto à
necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade, ao observar
que “o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e
desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos
valores em conflito” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et al.] 2a ed. rev. e atual. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.480).
Com efeito, a meu ver, a suspensão do direito de conduzir
veículo automotivo, a apreensão de passaporte/restrição de saída do país, o
bloqueio de cartões de crédito e acesso a linhas de crédito pessoal, bem como
a proibição de acesso a concurso público, não produzem efeitos coercitivos
para atendimento de ordem judicial, além de prejudicarem, sobremaneira, a
vida cotidiana do cidadão, extrapolando os limites da lide, em nítida
inobservância às disposições da norma inserta no art. 8o, do CPC.
Decidira, esta C. Câmara, em caso análogo, que, “ao
contrário do que quer fazer crer o recorrente, as medidas em questão
não demonstram utilidade prática para a satisfação da dívida, servindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 6/14
apenas para constranger e punir o agravado. Ademais, se as medidas
deferidas fossem, salienta-se que não estariam sendo observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade necessárias para
resguardar a dignidade da parte contrária, havendo afronta aos art. 8o e
ao caput do art. 805, ambos do CPC/15.” (Agravo de Instrumento
2139628-77.2017.8.26.0000; Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data
de Registro: 22/09/2017).
De igual maneira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença. Pretensão de bloqueio da Carteira Nacional
de
Habilitação

CNH
dos
executados.
Impossibilidade. Violação ao artigo 8o do Código de
Processo Civil. Medida que encontra óbice nos
princípios
da
dignidade
da
pessoa
humana,
proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, não
comprovada a eficiência da medida. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de
Justiça.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2221144-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)
“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 7/14
PATRIMÔNIO SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE
MOTORISTA E RESTRIÇÃO DO PASSAPORTE -
IMPOSSIBILIDADE MEDIDA NÃO AMPARADA
PELO ART. 139 DO CPC
VIOLAÇÃO DO
DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. A
suspensão da carteira de motorista e apreensão de
passaporte cerceia o direito de ir e vir e configura
verdadeira imposição de pena restritiva de direito
com o objetivo de constranger o devedor, sendo,
portanto, absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico. AGRAVO
DESPROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2157117-30.2017.8.26.0000;
Relator: Andrade
Neto;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2017; Data
de Registro: 18/10/2017);
Cabe consignar, ademais, que, no caso dos autos,
inexistes indícios de ocultação de patrimônio por parte do executado (o qual,
inclusive, esclarece não possuir recursos ou bens para saldar o débito), sendo
certo que nem mesmo os meios ordinários de persecução restaram esgotados,
motivo pelo qual não há se falar na presença de justificativa idônea para a
implementação das aludidas medidas, nos termos do quanto recentemente
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 8/14
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
MEDIDAS
EXECUTIVAS
ATÍPICAS.
ART.
139,
IV,
DO
CPC/15.
CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES
A
SEREM
OBSERVADAS
PARA
SUA
APLICAÇÃO.
1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial
interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora
em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da
carteira nacional de habilitação e a retenção do
passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia
são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz
condutor do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível
com base em suposta violação de dispositivo
constitucional ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de
garantir maior celeridade e efetividade ao processo,
positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 9/14
(art. 139, IV).
5. A interpretação sistemática do ordenamento
jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não
autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida
executiva, independentemente de balizas ou meios de
controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as
modernas regras de processo, ainda respaldadas pela
busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma
circunstância poderão se distanciar dos ditames
constitucionais,
apenas
sendo
possível
a
implementação de comandos não discricionários ou
que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível
desde que, verificando-se a existência de indícios de
que o devedor possua patrimônio expropriável, tais
medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por
meio de decisão que contenha fundamentação
adequada às especificidades da hipótese concreta, com
observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo
indeferiu o pedido do recorrente de adoção de
medidas executivas atípicas sob o fundamento de que
não há sinais de que o devedor esteja ocultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 10/14
patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens
aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o
entendimento propugnado neste julgamento, é de
rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte
revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a
manutenção
do
aresto
combatido.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/15.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV,
DO CPC. RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS SEM
PRÉVIA
GARANTIA
DA
EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
ATENDIMENTO
ÀS
DIRETRIZES
FIXADAS
PELAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta
Corte, não é cabível a impetração de 'habeas corpus'
como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos
de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator,
em prejuízo da liberdade do paciente, quando a
ordem poderá ser concedida de ofício. Precedentes.
2. Esta Corte Superior de Justiça, pelas suas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 11/14
Turmas da Seção de de Direito Privado, tem
reconhecido que o acautelamento de passaporte é
medida capaz de limitar a liberdade de locomoção do
indivíduo, o que pode significar constrangimento
ilegal e arbitrário, passível de ser analisado pela via
do "habeas corpus" 3. A adoção desta medida
coercitiva atípica, no âmbito do processo de execução,
não configura, em si, ofensa direta ao direito de ir e
vir do indivíduo, razão pela qual a eventual
abusividade ou ilegitimidade da ordem deve ser
examinada no caso concreto.
4. Segundo as diretrizes fixadas pela Terceira Turma
desta Corte, diante da existência de indícios de que o
devedor possui patrimônio expropriável, ou que vem
adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao
magistrado é autorizada a adoção subsidiária de
medidas executivas atípicas, tal como a apreensão de
passaporte, desde que justifique, fundamentadamente,
a sua adequação para a satisfação do direito do
credor,
considerando
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade e observado o
contraditório prévio (REsp 1.782.418/RJ e REsp
1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgados em 23/4/2019, DJe
26/4/2019).
5. In casu, a Corte estadual analisou a questão nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 12/14
moldes estatuídos pelo STJ, não se denotando
arbitrariedade na medida coercitiva adotada com
fundamento no art. 139, IV, do CPC, pois evidenciada
a inefetividade das medidas típicas adotadas, bem
como desconsiderada a personalidade jurídica da
empresa devedora, uma vez constatada a sua
utilização como escudo para frustrar a satisfação do
crédito exequendo.
6. Ausência, ademais, de indicação de meio executivo
alternativo menos gravoso e mais eficaz pelos
executados, conforme lhes incumbia, nos termos do
parágrafo único do art. 805 do CPC/2015.
7.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO,
INEXISTINDO
SUBSTRATO
PARA
O
DEFERIMENTO DA ORDEM DE OFÍCIO.” (HC
558.313/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)
Destarte, tenho que mereça reforma o r. decisório
impugnado, no que diz respeito aos itens 1, 2, 8, 10 e 11.
Inexiste óbice, contudo, à requisição de informações
sobre ativos à BM & F BOVESPA (CRI, CCI e FIDC), Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Companhia Brasileira De Liquidação e Custódia (CBLC)
e Central de Custódia e Liquidação de Títulos (CETIP), listada no item 7 do
decisório.
No caso dos autos, vê-se que as diligências anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 13/14
empreendidas pelo agravado restaram infrutíferas para a satisfação do crédito.
Não há como apartar, nesse passo, ao menos a possibilidade de obtenção de
tais dados, cujo teor, a princípio, guarda relação com a busca de bens
penhoráveis e encontra respaldo na regra inserta nos incisos I e III, do art.
835, do CPC.
Com efeito, ao credor deve ser assegurado o devido
processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo
legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe
assiste. O não atendimento dos procedimentos previstos na legislação
processual pode implicar desvirtuamento do objetivo principal do feito,
premiando indiretamente o mau pagador.
Por tais razões, não se vislumbra óbice para o
deferimento do quanto determinado neste aspecto, restando autorizada a
expedição dos ofícios pretendidos.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Corte de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Expedição de ofício à SUSEP, BM&F
Bovespa e CETIP para localização de bens penhoráveis. Possibilidade. Necessidade de intervenção do Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2209704-58.2019.8.26.0000;
Relator
(a): JAIRO
BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2182870-81.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22615
Fls. 14/14
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 14/04/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Expedição de ofícios à PREVIC, CNSeg, SUSEP,
CVM, BM&F Bovespa e SELIC para localização de
bens dos Executados. Cabimento. Medida que visa à
prestação da tutela jurisdicional. Não localização de
outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação
do crédito executado. Necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2267774-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013;
Data de Registro: 07/04/2020)
Observo, todavia, que resta resguardada ao executado
futura arguição de impenhorabilidade, em face de eventual constrição oriunda
da localização de ativos em resposta às consultas determinadas.
Destarte, merece parcial reforma a r. decisão agravada,
para fins de afastar a adoção das medidas atípicas referidas nos itens 1, 2, 8,
10 e 11.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora